Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-18.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002185-18.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA GOMES PAGANE DA SILVA - CPF: 654.473.441-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA GOMES PAGANE DA SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IOF. TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO. CONTRATAÇÃO LÍCITA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com repetição de indébito, na qual se buscava a exclusão de tarifas bancárias, revisão de juros e devolução de valores supostamente cobrados em excesso em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária firmado com o banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da instituição financeira na inserção de cláusulas abusivas;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos à luz da taxa média de mercado;

(
iii
) saber se é válida a capitalização mensal de juros;

(
iv
) saber se é legítima a inclusão do IOF no valor financiado;

(v) saber se as tarifas bancárias cobradas (registro, avaliação) são válidas;

(vi) saber se houve imposição indevida da contratação de seguro, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato encontra respaldo na legislação consumerista (Súmulas 297 e 479/STJ), mas as cláusulas impugnadas foram consideradas válidas, não havendo comprovação de vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

4.
Os juros remuneratórios pactuados (21,25% ao ano) estão dentro dos limites permitidos, não ultrapassando em uma vez e meia a taxa média de mercado (28,68% a.a.), conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5.
A capitalização mensal foi expressamente pactuada e é permitida em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, conforme a Súmula 539/STJ e Tema 246.

6.
A cobrança do IOF, incluído no valor financiado, foi reputada válida nos termos do REsp 1.251.331/RS (recursos repetitivos).

7.
A tarifa de avaliação do bem (R$ 299,00) e a de registro do contrato (R$ 316,00) foram consideradas legítimas por corresponderem a percentual razoável do valor financiado e pela efetiva prestação dos serviços (Tema 958/STJ).

8.
A contratação de seguro foi demonstrada como opcional, mediante cláusula específica e termo apartado, não configurando imposição ou venda casada (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo prova de desequilíbrio contratual.

2.
A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001.

3.
É legítima a cobrança do IOF e de tarifas bancárias quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

4.
Não configura venda casada a contratação de seguro quando prevista em cláusula específica e firmada mediante aceite expresso do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII; 39, I e V; 51, §1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, 2ª Seção, j. 24.10.2013; STJ, REsp 1.388.972/SC (Tema 246), 2ª Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.639.259/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, 4ª Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Gomes
Pagane
da Silva
contra a sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.
, perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e das tarifas impugnadas. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
326691879
).

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do contrato bancário, a validade das cláusulas e tarifas pactuadas, bem como a ausência de abusividade na contratação, conforme entendimento firmado pelo STJ nos recursos repetitivos aplicáveis à matéria
.
Pugna pelo
desprovimento do recurso.
(ID
323959867
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA GOMES PAGANE DA SILVA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Maria Gomes
Pagane
da Silva contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

A parte autora/apelante sustentou, na origem, a ocorrência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com alienação fiduciária, datado de 29/12/2022, no valor de R$ 62.700,40, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.650,20, tendo por garantia o veículo Chevrolet Onix Plus LTZ 2020/2021.

Alega que foram incluídas no contrato, sem a devida transparência, tarifas bancárias indevidas, quais sejam: tarifa de registro de contrato, avaliação do bem e seguro auto, totalizando R$ 3.791,48, o que, segundo alega, teria onerado indevidamente o valor financiado, com reflexo no valor das parcelas.

Requereu, portanto, a revisão das cláusulas contratuais, a exclusão das tarifas tidas como abusivas, o recálculo das prestações contratuais e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e das tarifas impugnadas, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o tema (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa por força da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos expendidos na petição inicial. Sustenta a abusividade das tarifas inseridas no contrato, por ausência de efetiva prestação dos serviços e por configurar onerosidade excessiva, além de violação ao direito de escolha do consumidor quanto à contratação de seguro. Pleiteia a reforma da sentença com acolhimento do pedido revisional e restituição dos valores indevidamente cobrados.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do contrato bancário, a validade das cláusulas e tarifas pactuadas, bem como a ausência de abusividade na contratação, conforme entendimento firmado pelo STJ nos recursos repetitivos aplicáveis à matéria (REsp 1.578.553/SP; REsp 1.639.259/SP; REsp 1.251.331/RS). Requereu o desprovimento do recurso.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
MARIA GOMES PAGANE DA SILVA
.

1
.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).
2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento —
Cédula de Crédito Bancário nº
344057231
— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de
juros remuneratórios de
1,62
% (três vírgula zero sete por cento) ao mês
,
21,25
% (quarenta e três vírgula setenta e quatro por cento) ao ano (ID nº
239334182
– págs. 1-
11
)
, além da previsão de
custo efetivo total de
2,01
% a.m. e
27,35
% a.a.

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento — Cédula de Crédito Bancário nº 344057231 — firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios de 1
,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) ao mês e 21,25% (vinte e um vírgula vinte e cinco por cento) ao ano
(ID nº 239334182 – págs. 1-11), além da previsão de custo efetivo total de
2,01% (dois vírgula zero um por cento) ao mês
e
27,35% (vinte e sete vírgula trinta e cinco por cento) ao ano
.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, verifica-se que a taxa média de juros para modalidade de contrato semelhante era de
2,12% (dois vírgula doze por cento) ao mês e 28,68% (vinte e oito vírgula sessenta e oito por cento) ao ano
.

Diante desses parâmetros, verifica-se que os percentuais aplicados pela instituição financeira não ultrapassam uma vez e meia a taxa média divulgada pela autarquia monetária, circunstância que afasta qualquer alegação
de abusividade. Ao contrário, evidencia-se que a taxa contratada se encontra dentro dos limites permitidos pela jurisprudência consolidada, segundo a qual somente se admite intervenção judicial quando comprovada a cobrança de juros em patamar significativamente superior ao de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, inexistindo discrepância relevante em relação à taxa média do BACEN, não há ilegalidade na cobrança dos juros pactuados, razão pela qual não merece reparo a sentença ao afastar a tese de abusividade ventilada na inicial.

1.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e
condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

1
.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
3.590,87
, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

Tarifa de avaliação

Neste ponto recursal, conforme exposto
alhures
, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência para o registro do contrato, bem como as tarifas de avaliação de bens, desde que tais serviços sejam efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, a ser aferida
casuisticamente
.

Ademais, verifico que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe de
R$
299
,00
(
duzentos e noventa e nove
reais), correspondendo a apenas
0,48
%
do valor total da operação
(R$
62.700,40
)
.

Por essa razão, não se vislumbra onerosidade excessiva, especialmente considerando-se que houve comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme fotos anexadas ao processo
(ID nº 239334182 – págs. 1-11)
.

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do referido tema
,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO –
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica qualquer vício de consentimento, restando evidenciada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.5. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de
registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
0,5
0
%
do total da operação
(R$
62.700,40
)
, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

1.6.
Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.
Nesta senda
, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na espécie, verifica-se que o contrato foi celebrado após 30/04/2008 e que a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos contém expressa previsão de cláusula referente à contratação do seguro. Além disso, observa-se que a
parte autora/apelante dispunha de liberdade para aderir ou não à cobertura securitária, inexistindo qualquer imposição ou adesão automática.

Ressalte-se, ainda, que o instrumento contratual apresenta termo específico e apartado destinado à formalização da contratação do seguro
(ID
239334182
e seguintes)
, circunstância que, a meu ver, reforça a transparência da avença e corrobora a legitimidade da cobrança questionada.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO
.

[...]

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.
(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Contudo,
a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025